Tribunal: TJMT
Processo: 1023796-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023796-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA - CPF: 021.763.399-40 (ADVOGADO), MARINEZ GIACOMONI COLOMBELLI - CPF: 408.988.149-87 (EMBARGANTE), PAULO INACIO GIACOMONI COLOMBELLI - CPF: 026.438.821-64 (EMBARGANTE), MARINA GIACOMONI COLOMBELLI - CPF: 074.136.131-07 (EMBARGANTE), FACHINELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 81.902.306/0001-35 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANDRE CARLOS COLOMBELLI - CPF: 545.313.149-72 (EMBARGANTE), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), CHESTER RICARDO AGOSTINI - CPF: 834.914.301-00 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REEXAME DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Marinez Giacomoni Colombelli e outros contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial em curso na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT. Os embargos alegam omissão quanto à análise de prejuízo decorrente do falecimento do executado e à configuração da prescrição intercorrente, além de contradição no reconhecimento da suspensão processual sem anulação de atos posteriores ao óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prejuízo processual efetivo pela morte do executado e à alegação de prescrição intercorrente; e (ii) contradição ao validar atos processuais praticados após o óbito, mesmo reconhecendo a regra de suspensão prevista no art. 313, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as alegações de nulidade dos atos praticados após o falecimento do executado e de prescrição intercorrente, concluindo que a nulidade, de natureza relativa, demanda demonstração de prejuízo, o que não se verificou no caso concreto.

4. Ressaltou-se que não houve expropriação patrimonial e que os herdeiros tinham ciência da demanda, afastando o cerceamento de defesa.

5. Quanto à prescrição intercorrente, aplicou-se a tese firmada no REsp 1.604.412/SC, entendendo-se que a parte exequente diligenciou ativamente na busca de bens, o que inviabiliza o reconhecimento da inércia qualificada prevista no art. 921, § 4º, do CPC.

6. Os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, em desacordo com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de nulidade relativa por inobservância da suspensão processual em razão do falecimento da parte.

2. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia qualificada da parte exequente, não caracterizada quando comprovadas diligências efetivas na localização de bens.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023796-49.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: MARINEZ GIACOMONI COLOMBELLI e OUTROS

EMBARGADO: FACHINELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARINEZ GIACOMONI COLOMBELLI e OUTROS em face do acórdão de Id. 307696861, proferido nos autos do agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0002679-89.2008.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Sustentam os embargantes que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise de prejuízo processual efetivo decorrente do falecimento do executado e à configuração da prescrição intercorrente, afirmando que a decisão embargada teria ignorado fundamentos fáticos e jurídicos expressamente deduzidos no agravo.

Aduzem, ademais, haver contradições internas no julgado, ao reconhecer, de um lado, a regra de suspensão processual em caso de morte da parte, mas, de outro, validar atos processuais praticados após o óbito.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 311197376.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, por outro lado, ao reexame da matéria já decidida sob o pretexto de integrar o julgado, tampouco constituem meio apto à rediscussão do mérito da controvérsia.

Na espécie, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as duas teses principais suscitadas no agravo de instrumento: a alegada nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento do executado e a suposta ocorrência de prescrição intercorrente.

Quanto à primeira, restou assentado, com base em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que a nulidade decorrente da inobservância do art. 313, I, do CPC possui natureza relativa e somente se reconhece mediante comprovação de prejuízo efetivo, o que, no caso concreto, não restou evidenciado.

O julgado destacou expressamente a ausência de expropriação patrimonial e a ciência prévia da demanda pelos herdeiros, circunstâncias estas que afasta a alegação de cerceamento do contraditório.

No tocante à prescrição intercorrente, a decisão embargada fundamentou-se nos parâmetros fixados pelo Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, registrando que a exequente promoveu diligências efetivas e reiteradas para a localização de bens, inclusive por meio dos sistemas BacenJud, Renajud e InfoJud, o que afasta a caracterização de inércia qualificada exigida pelo art. 921, §4º, do CPC.

Não há, pois, omissão tampouco contradição no acórdão que justifique a interposição dos embargos.

Ao contrário, observa-se que os embargantes, inconformados com o desfecho desfavorável do julgamento, pretendem rediscutir o mérito da controvérsia por via imprópria, o que é vedado pela sistemática recursal.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Desse modo, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por manifesta inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025